Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712651-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NELIO JOSE NICOLAI, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS DECISÃO Espólio de Nélio José Nicolai, Michelle Aparecida Nicolai, Alexandro Nicolai, Luzia Augusta Nicolai, Anderson Nicolai e Cristiano Nicolai interpuseram o presente agravo de instrumento da r. decisão (id. 87783304 – autos originários) que, proferida em cumprimento de sentença proposto pelo Escritório de Advocacia Eduardo Machado dos Santos e Associados, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Lune – Projetos Especiais em Telecomunicações Comércio e Indústria LTDA, para incluí-los no polo passivo da lide, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença requerida por ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E ASSOCIADOS em desfavor de LUNE – PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., perseguindo o crédito de R$ 179.349,09 (cento e setenta e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e nove centavos) relativo a honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos autos do processo no 2016.01.1.102024-0 – ação de embargos à execução (autos físicos). A sentença de rejeição dos embargos condenou o embargante (LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COM. E IND. LTDA.) ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído aos embargos. No julgamento da apelação cível, a sentença foi mantida e os honorários majorados para 12% do valor da causa. Sobreveio Agravo em Recurso Especial, não conhecido, quando novamente majorados os honorários a 14% do valor da causa. (ID50820415 – pág.12/37) No recebimento do cumprimento de sentença foram arbitrados honorários de 10% (dez por cento) no caso de não pagamento no prazo do art. 523 do CPC. (ID51591536) Frustrada a tentativa de penhora de bens da executada, o feito foi suspenso com fundamento no art. 921, III, § 1o, do CPC, pela petição de ID66199636). O exequente, então, provocou Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em desfavor de ESPÓLIO DE NÉLIO JOSÉ NICOLAI, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI e ALEXSANDRO NICOLAI (ID71583687 – pág. 4/ ), narrando que a executada, sociedade constituída pelos sócios NÉLIO JOSÉ NICOLAI e LUZIA AUGUSTA NICOLAI é detentora da patente do identificador de chamada BINA e celebrou com a empresa CLARO S/A um acordo de concessão de uso do sistema pelo valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), o que gerou o crédito dos honorários contratuais executado perante este Juízo e objeto do julgamento dos embargos à execução no 2016.01.1.12024-0. No curso do cumprimento de sentença verificou-se a insolvência da executada em razão de simulação, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Após a celebração do acordo com a empresa CLARO S/A, foram admitidos na sociedade os filhos dos sócios originários, MICHELLE, ANDERSON, ALEXSANDRO e CRISTIANO, os quais receberam parte do lucro milionário. Em 06/01/2015 os mesmos se retiraram da sociedade e restituíram a LUZIA as respectivas cotas. O ingresso e a retirada da sociedade constitui simulação para o recebimento de parte do lucro, visando a evitar o pagamento de tributos (IR e ITCD), que seria devido caso o tivessem recebido as quantias como pessoas físicas. Também houve desvio de finalidade e confusão patrimonial, eis que o patrimônio da executada foi utilizado para realizar pagamentos pessoais dos sócios sem qualquer relação com o objetivo da atividade empresarial, como por exemplo, lojas de grife, restaurantes de luxo e concessionárias de carros importados. Salienta que a responsabilidade dos sócios retirantes da sociedade remanesce até 2 (dois) anos após a averbação da alteração societária. A executada e os ex-sócios da sociedade comercial compareceram aos autos no ID86830241 alegando que não houve retirada societária, mas cessão de quotas sociais e houve erro na decisão que desconsiderou a personalidade jurídica nos autos da execução de título extrajudicial no 0013381-47.2016.8.07.0001 entre as mesmas partes, porque no caso de cessão de cotas, o cedente responde pelas obrigações que tinha como sócio, e não pelas obrigações sociais. Réplica no ID87161672. DECIDO A ausência de patrimônio da empresa mesmo após o recebimento da vultosa quantia mencionada, demonstrada pelas pesquisas de bens infrutíferas realizadas nos autos, evidencia o desvio de finalidade e confusão patrimonial entre os atuais sócios e ex-sócios, mormente em razão de a empresa encontrar-se inativa (ID 62193227). Por outro lado, a cessão das cotas sociais ocorreu para que os sócios se eximissem das obrigações contraídas pela sociedade perante terceiros e também em face do exequente. O art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, assim prescreve: [...] Note-se que o disposto no parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil, trata da responsabilidade do sócio cedente perante o cessionário e terceiros, pelos atos praticados durante o período em que se encontravam no respectivo quadro societário. A jurisprudência do STJ é no sentido que “Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002.".(REsp 1.537.521/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019). Ainda nesse mesmo sentido: [...] Desse modo, os sócios retirantes permanecem responsáveis pelas obrigações da sociedade por até dois anos após seu desligamento e, portanto, devem estes responder pelo débito objeto da presente execução, haja vista terem deixado a sociedade em 06/01/2015 (ID 31874165) e a presente ação ter sido ajuizada em maio de 2016. Por seu turno, a movimentação de expressivas quantias por parte dos suscitados, em especial após o recebimento das verbas oriundas do indigitado acordo, conforme apontado nos IDs 60954156 e 67840679 e demonstradas pelos extratos bancários do Bradesco (ID 56442850) dos autos da execução No 0013381-47.2016.8.07.0001, reforça a caracterização da confusão patrimonial autorizadora da mitigação da autonomia da pessoa jurídica. Ante o exposto, julgo procedente o incidente e defiro a desconsideração da personalidade jurídica de Lune – Projetos Especiais em Telecomunicações Comércio e Indústria LTDA para incluir, no polo passivo da presente execução, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI E O ESPÓLIO DE NÉLIO JOSÉ NICOLAI. Custas do incidente pelos executados. Sem honorários, por ausência de previsão legal específica. Após preclusão, retifique-se o polo passivo. O exequente deverá indicar bens passíveis de penhora e apresentar planilha atualizando o débito. [...]” Os agravantes foram intimados a regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, conforme despacho de id. 25933766, in verbis: “Os agravantes impugnam decisão que, proferida em cumprimento de sentença proposto por Escritório de Advocacia Eduardo Machado dos Santos e Associados, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Lune Projetos Especiais em Telecomunicações Com. E Ind. Ltda. e determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda. Os agravantes ainda não se manifestaram no cumprimento de sentença, não juntaram instrumento de procuração naqueles autos. Verifica-se que no presente agravo de instrumento, apesar de interposto por Espólio de Nélio José Nicolai, Michelle Aparecida Nicolai, Alexandro Nicolai, Luzia Augusta Nicolai, Anderson Nicolai e Cristiano Nicolai, consta instrumento de procuração com poderes outorgados aos advogados apenas por Michelle, Alexsandro, Anderson e Cristiano. Intimem-se os agravantes para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, art. 76, §2o, inc. I, do CPC.” Os agravantes, em atendimento à determinação de id. 25933766, apresentaram a petição de id. 26580244 com as procurações outorgadas por Michelle Aparecida Nicolai, Alexandro Nicolai, Luzia Augusta Nicolai, Anderson Nicolai e Cristiano Nicolai; entretanto, não cumpriram integralmente a determinação porque não foi anexado aos autos qualquer documento relativo ao espólio de Nélio José Nicolai. Os agravantes não juntaram aos autos o termo de inventariante ou procuração relativos ao espólio de Nélio José Nicolai que permanece sem representação processual (art. 75, inc. VII, do CPC). Em conclusão, os agravantes-devedores não atenderam a determinação de regularização processual, o que determina o não conhecimento do recurso, conforme disciplina o art. 76, §2o, inc. I, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 76, §2o, inc. I, do CPC e no art. 87, III do RITJDFT. Intime-se. Brasília - DF, 18 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora